Tribunal: TJSP
Processo: 2085390-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2085390-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante
PETHERSON ALVES FERREIRA DE SOUZA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 62/63 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085390-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.468
2
voto no 46.468
Agravo Regimental no 2085390-06.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/08 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Marília - V.E.C. - Exec. no 1004263-98.2020.8.26.0344
Agravante: PETHERSON ALVES FERREIRA DE SOUZA
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja
concedida a progressão ao regime prisional mais brando (aberto prisão
domiciliar), por sua possibilidade, considerando-se a pandemia do
COVID-19; aduzindo que a permanência em cárcere muito o prejudica,
lhe impingindo inegável constrangimento ilegal.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar,
sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência,
não se presta para determinar que incidentes da
execução sejam apressados, muito menos para que
se decida sobre qualquer benefício ou progressão,
previstos na Lei de Execução Penal e demais
legislação esparsa (RJDTACRIMSP
32/125,
29/299, 7/203).
No caso, observa-se a motivada denegação do pleito
do paciente, na Primeira Instância, às fls. 58/60,
onde se destacou a condenação de indivíduo jovem,
recentemente beneficiado como a pregressão ao
semiaberto, sem lapso de tempo de pena para o
regime aberto, e que não trouxe qualquer
comprovação de que se enquadra como inserido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085390-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.468
3
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de
obtenção da revogação da prisão cautelar ou
concessão de prisão domiciliar, como prevêem as
recentíssimas normas e resoluções do CNJ e do
CSM-TJSP.
Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, a matéria trazida à baila na inicial trata
de questão que deve ser objeto de recurso específico
que é o Agravo em Execução, como dispõe
taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não
pode a medida proposta substituir o recurso previsto
na lei especial.
A pretensão do paciente deve ser desacolhida, de
imediato” (cf. fls. 62/63 dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 62/63, é o recebimento,
processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor
de Petherson Alves Ferreira de Souza, com a possibilidade de obtenção
do benefício da execução acima referido. No caso, repetimos, a matéria
trazida à baila na inicial do HC, por ter sido decidida no Juízo da
Execução, trata de questão relativa ao cumprimento de pena e seus
incidentes, que deve ser objeto de recurso específico que é o Agravo em
Execução, como dispõe taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84,
não podendo a medida proposta na inicial substituir o recurso previsto na
lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 62/63 dos autos principais,
pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR